Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. Ocorre que, apesar de ambas as rés, MM TURISMO & VIAGENS S.A e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA terem apresentado recurso inominado, apenas uma delas, a segunda, apresentou contrarrazões (ID Num. 39850058 - Pág. 1), o que, aliado à negativa de provimento do recurso da contraparte, autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos moldes definidos no acórdão. Portanto, não assiste razão à embargante, à guisa de contradição no julgamento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.